Tribunal: TCU
Processo: 004.204/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2537/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 004.204/2021-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Julia Rodrigues de Oliveira (XXX.929.009-XX); Andre Lucas Mioranza (XXX.980.109-XX); Aramis Benedito Ferreira Schatz (XXX.098.139-XX); Douglas Alexandre Ickert (XXX.610.959-XX); Edilson Carlos Cecilio (XXX.516.739-XX); Juliana Sanches Silva (XXX.886.002-XX); Jully Horana de Paula Bortolan (XXX.318.209-XX); Ozana Bispo da Silva Simao (XXX.229.649-XX); Rosiane Nunes Santiago (XXX.111.519-XX); Yolanda Balthazar (XXX.457.559-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.